Tribunal: TJDFT
Processo: 0721070-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721070-94.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: JOSÉ RENATO MONTEIRO DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. PERCENTUAL. 30 % DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. CAPAZ DE CAUSAR GRAVAME À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DESARRAZOÁVEL. 1. A regra da impenhorabilidade salarial não é absoluta, de modo que, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e a de sua família. 2. No caso, o credor alega que o devedor possui remuneração no valor de R$ 7.776,21 (sete mil setecentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos), conforme tela de demonstração da fonte pagadora constante do Imposto de Renda do agravado, documento sigiloso. Todavia, em que pese existir a possibilidade da penhora de parte do saldo de salário em casos excepcionais, o percentual de 30% a ser penhorado, perfazendo o montante de 2.332,86 (dois mil e trezentos e trinta e dois reais e oitenta de seis centavos), mostra-se desproporcional podendo causar gravame à subsistência do devedor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 8o e 833, inciso IV, §2o, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese dos autos representa exceção à regra de impenhorabilidade de salário, notadamente diante da possibilidade de o órgão julgador autorizar a constrição sobre percentual que permita a subsistência da parte devedora. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 4o e 8o, ambos do CPC, pois “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à tese de ofensa ao artigo 833, inciso IV, §2o, do mesmo diploma legal, e quanto ao correlato dissenso pretoriano, pois, de acordo com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, “A aferição de percentual razoável para penhora, com o respeito à dignidade do devedor e de sua família, foi examinada pela Corte de origem a partir dos fatos e provas colacionados aos autos, de modo que sua revisão é incabível na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp n. 2.012.583/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012